Tribunal: TJDFT
Processo: 0017240-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. CÁRTULA DE CHEQUE FALSIFICADA. DOIS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. SEGUNDO FATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS DAS DEFESAS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato praticados em continuidade delitiva, por meio de uso de cártula de cheque falsificada, revertendo os valores para os réus, induzindo em erro as duas vítimas, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento dos comunicantes, com as demais provas, corroboram a versão acusatória e o dolo dos acusados, não obstante suas negativas de autoria.
2. Não havendo provas suficientes para imputar a autoria e a materialidade delitiva a um dos acusados, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe, adstrito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Quanto maior for a exigência de conduta diversa, maior será o grau de reprovação penal, sendo crível dimensionar a culpabilidade nesse aspecto, levando-se em conta a maior ou menor reprovabilidade da conduta delituosa. Demonstrada o maior grau de reprovabilidade da conduta de um dos réus, que adquiriu cártula de cheque falso para cometer o delito, imperiosa a valoração negativa de tal circunstância.
4. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte.
5. A personalidade, traduzida no retrato psíquico do delinquente, “não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor” (STJ – Quinta Turma – Resp 513641 – Rel. Min. Felix Fisher – DJ 01/07/2004). Necessário se faz a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade dos agentes, o que não é o caso.
6. O prejuízo sofrido pelas vítimas, tratando-se de valores exorbitantes, pode justificar o aumento da pena-base a título de valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime por não se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio.
7. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.
8. Recursos das defesas dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.